Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA INDÍCIOS OCULTAÇÃO RENDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravantes, menores representados, pedem a quebra de sigilo bancário do genitor, alegando existência de renda não declarada oriunda de atividade informal. O juízo da origem indeferiu o pedido por ausência de indícios concretos de ocultação de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Cinge-se a controvérsia a verificar:
I – Possibilidade de quebra de sigilo bancário do alimentante em ação de alimentos; II – Demonstração de situação excepcional que justifique a medida invasiva; III – Existência de outros meios de prova da capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, autorizada apenas se houver indícios concretos de ocultação de renda.
4. O alimentante apresentou comprovantes de rendimento formais compatíveis com sua função de bombeiro civil, sem contradições nos autos.
5. A existência de profissão informal alegada sem elementos mínimos de prova não configura, por si, hipótese de ocultação de patrimônio.
6. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova, podendo indeferi-la se houver meios já suficientes ou se for medida protelatória (CPC, art. 370).
7. Ausente o requisito da imprescindibilidade da medida, a decisão deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A quebra de sigilo bancário em ação de alimentos depende da demonstração de indícios concretos de ocultação de renda pelo alimentante. 2. A mera alegação de atividade informal não autoriza, por si só, a medida excepcional”.
Dispositivos legais citados: CF, arts. 227, 229; Código Civil art. 1.694; CPC art. 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1879206, 0750576-81.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024; Acórdão 1848103, 0700069-48.2024.8.07.9000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.